Tribunal: TJSP
Processo: 1000316-69.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários advocatícios. Decisão colegiada que negou provimento à apelação. Omissão quanto aos honorários recursais. Possibilidade de aclaramento, diante da data da publicação da r. sentença. Incidência do Enunciado Administrativo no 7 do C. STJ. Razoabilidade do conhecimento em prol do aperfeiçoamento da decisão colegiada. Majoração plausível. Aplicação do art. 85, §11 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários advocatícios. Decisão colegiada que negou provimento à apelação. Omissão quanto aos honorários recursais. Possibilidade de aclaramento, diante da data da publicação da r. sentença. Incidência do Enunciado Administrativo no 7 do C. STJ. Razoabilidade do conhecimento em prol do aperfeiçoamento da decisão colegiada. Majoração plausível. Aplicação do art. 85, §11 do CPC. Embargos acolhidos, com efeito infringente.